Tribunal: TJES
Processo: 5014323-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ANUAL EM CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro, com base na tese firmada em Incidente de Assunção de Competência.

A petição inicial foi proposta após o transcurso de mais de um ano da negativa de cobertura, ocorrida em 07.02.2022. A autora alegou a incidência do prazo quinquenal do CDC e requereu gratuidade da justiça, que não foi apreciada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide o prazo prescricional anual do art. 206, § 1º, II, “b”, do CC para pretensão fundada em contrato de seguro, ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; e (ii) saber se é possível reconhecer o deferimento tácito da gratuidade da justiça, quando não houver decisão expressa sobre o pedido, tampouco impugnação e recolhimento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, firmou entendimento de que se aplica o prazo prescricional anual às ações que versem sobre obrigação derivada do contrato de seguro, afastando a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, restrito aos casos de acidente de consumo.

A negativa de cobertura, por estar ligada à obrigação contratual, não configura falha de serviço a atrair o regime do CDC.

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, aliado à inexistência de impugnação e ao não recolhimento das custas, autoriza o reconhecimento do deferimento tácito. Aplicação do art. 99, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC às pretensões decorrentes de contrato de seguro, excluindo-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, salvo nos casos de acidente de consumo. 2. A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça, diante da inexistência de impugnação e do não recolhimento de custas, autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014323-15.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA FONTOURA COUTINHO

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014323-15.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA FONTOURA COUTINHO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Em que pese as alegações recursais, razão assiste ao juízo de origem ao aplicar a tese firmada em Incidente de Assunção de Competência, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), no sentido de que é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador (e vice-versa) derivada do contrato de seguro, não incidindo, para a espécie, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC — restrito às hipóteses de “acidente de consumo”.

No caso concreto, a própria narrativa processual indica a negativa administrativa ocorrida em 07/02/2022, com ajuizamento da ação apenas em 22/05/2023, após, portanto, o lapso de um ano, tal como destacado na sentença. Sendo assim, mantém-se o reconhecimento da prescrição.

Quanto ao argumento de que a negativa configuraria falha de serviço apta a deslocar o regime prescricional para o art. 27 do CDC, o entendimento consolidado pelo STJ afasta tal pretensão quando a controvérsia se encontra intrinsecamente vinculada ao conteúdo obrigacional do contrato de seguro, e não a fato do serviço.

Por outro lado, merece acolhida o pedido de justiça gratuita. A ora apelante requereu, em sua inicial, a concessão da gratuidade da justiça, porém o pedido não foi apreciado na origem. Em tais hipóteses, presume-se o deferimento tácito do benefício, sobretudo quando inexistente impugnação e ausente recolhimento de custas. Nesse passo, a condenação em custas e honorários advocatícios ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reconhecer o deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.